Tribunal: TJSP
Processo: 1025884-69.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EXTINTIVA. ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS CORRÉUS. Transação. Ato bilateral (art. 840 do CC). Extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, III, 'b', CPC) sem fixação de honorários. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (art. 90 do CPC).

EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS QUE NÃO TRANSACIONARAM. Condenação do

Ementa:

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EXTINTIVA. ACORDO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS CORRÉUS. Transação. Ato bilateral (art. 840 do CC). Extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, III, 'b', CPC) sem fixação de honorários. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (art. 90 do CPC).

EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS QUE NÃO TRANSACIONARAM. Condenação do autor no pagamento de honorários advocatícios. Inequívoca prestação de serviços. Patronos constituídos para defesa de direitos. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. Precedentes do C. STJ.

RECURSO DESPROVIDO.